Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Manutenção da penhora em conta corrente, uma vez não comprovado que o salário é nela depositado , além do que a quantia, alegada como de natureza salarial, foi absorvida por saques do agravante antes do crédito de diversos valores de origem desconhecida, sobre os quais recaíram os bloqueios judiciais.